Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005313-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVANTE), EMERSON RADECK - CPF: 076.781.739-70 (AGRAVADO), ARTUR RADECK - CPF: 476.621.079-49 (AGRAVADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO DE SOJA DEFERIDO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – DEMAIS PEDIDOS - INDEVIDA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO.

I - A exigência de caução constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, a qual pode ser dispensada quando se tratar de parte hipossuficiente que não puder oferecê-la (§ 1º do art. 300 do CPC).

II - Não há qualquer comprovação nos autos de que a parte autora, ora recorrente, empresa de grande porte,
esteja
enfrentando situação de vulnerabilidade financeira que a impeça de oferecer a garantia exigida pelo Juízo.

III -
Eventual incursão sobre o
s demais pedidos feitos pelo agravante
resultaria em flagrante supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da
Ação Cautelar Antecedente nº 1004659-09.2024.8.11.0003
,
manejada em face de
ARTUR RADECK
e
EMERSON RADECK
, condicionou o cumprimento da medida cautelar deferid
a
à prestação de caução
pecuniári
a
, com o respectivo depósito
judicial,
tendo
como base o valor da saca de soja do dia a ser depositado.

Para tanto, aduz o agravante que, ao revés do entendimento do
j
uízo de origem, não há qualquer óbice para a concessão da tutela de urgência sem a
prestação de caução

e que a imposição impedirá o cumprimento da
demanda de forma emergente, e consequentemente, causara prejuízos ao agravante.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para
deferir
o cumprimento do arresto sem a prestação da
caução pecuniári
a.

Requer
que a medida seja cumprida
em relação a
os grãos de
soja
pendentes de colheita

ou já colhidos na Fazenda Ponte de Pedra,
bem
como aqueles eventualmente depositados em armazéns da região em nome do
a
gravado ou em nome de
qualquer terceiro.

Requer, ainda, o arresto dos recebíveis, caso constado que os produtos foram vendidos à terceiros.

Postula
, por fim, a determinação de reforço policial e ordem de arrombamento, com a incidência de multa diária, caso
a entrada da
r
ecorrente para colheita ou retirada do grão

seja impedida por qualquer razão
.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido
(Id. 205188194)
.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão
que condicionou o cumprimento da medida cautelar deferida à prestação de caução pecuniária, com o respectivo depósito judicial, tendo como base o valor da saca de soja do dia a ser depositado.

Acerca da questão, o § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.

Dessa feita, a exigência de caução constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte
adversa possa vir a sofrer, a qual pode ser dispensada quando se tratar de parte hipossuficiente que não puder oferecê-la (§ 1º do art. 300 do CPC).

No presente caso, não há qualquer comprovação nos autos de que a parte autora, ora recorrente, empresa de grande porte,
esteja
enfrentando situação de vulnerabilidade financeira que a impeça de oferecer a garantia exigida pelo Juízo.

Ademais, não se mostra possível a substituição da caução pelo próprio grão de soja ou por bens móveis, tendo em vista o fácil perecimento dos grãos e a impossibilidade de averiguar, de plano, a
real condição e valoração econômica
dos
automóveis
indicados pelo agravante.

Assim
, mostra-se escorreita a decisão que condicionou a efetivação da tutela à prestação de caução, a fim de resguardar eventuais prejuízos que a parte executada possa sofrer.

A propósito:

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS, MEDIANTE CAUÇÃO – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela provisória de urgência, determinando o arresto da soja objeto da demanda, mediante a caução ofertada, não havendo que falar em dispensa, pois, a ordem de arresto recaiu sobre soja, produto de fácil circulação e perecimento; portanto, a caução, deve resguardar o valor dos grãos de soja arrestados em caso de eventual reversão da tutela provisória.
Também não restou comprovada hipossuficiência ou impossibilidade concreta. (TJMT - N.U 1020963-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – CAUÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO A QUO
- CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE SOJA INADIMPLIDO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – EFEITOS DO CAPUT DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Demonstrada a prova literal da dívida contra o sujeito passível do arresto,
e também
a intenção renitente de descumprimento, impõe-se a concessão da tutela, mediante a prestação de caução.

Indeferido o processamento da Recuperação Judicial, o devedor não pode se beneficiar dos efeitos do caput do art. 6º da Lei 11.101/2005, consistentes na suspensão das Ações, das Execuções e dos atos expropriatórios de bens essenciais à empresa.

(
TJMT -
N.U 1013189-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 10/08/2020)

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – CAUÇÃO OFERTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela provisória de urgência, determinando o arresto da soja objeto da demanda, mediante a caução ofertada.

A parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Inteligência do art. 302, inc. II, do CPC
.
(
TJMT -
N.U 1007503-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 30/07/2022)

Desse
modo
, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Por derradeiro, n
o que tange ao
s pedidos
de arresto dos recebíveis, determinação de reforço policial e arrombamento e incidência de multa diária
, verifica-se que sequer fo
ram
realizado
s
perante a instância de origem, tampouco abordado
s
na decisão recorrida.

Eventual incursão sobre
tais pedidos
resultaria em flagrante supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Assim, o recurso
não
pode ser conhecido quanto ao
s

referidos
pedido
s.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE
e, na parte em que conheço,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024